Tribunal: TJES
Processo: 5000039-26.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-26.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000039-26.2018.8.08.0019

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO INES VELLO CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de declarar a inexistência do contrato objeto da controvérsia, bem como promover a restituição dobrada de todos os valores descontados no beneficio previdenciário, o que equivale a R$ 242,60, bem como o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que não houve dano comprovadamente sofrido pela recorrida, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que fora celebrado, sem anuência do autor, contrato de empréstimo consignado, para o fim de descontar, em seu beneficio previdenciário, 72 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 14,13, ao perceber o erro teria procurado agência do Banco ré, no entanto, não teria ocorrido a devolução da quantia descontada, tampouco resolvido o problema, pelo que postulou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e reparação civil por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe em reafirmar a legalidade da contratação da parte ré (ausência de ato ilícito), portanto a discussão acerca do fato (contratação de empréstimo consignado) e do indevido reconhecimento de indenização por dano moral.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que houve a contratação de empréstimo consignado com total anuência pela parte recorrida, nos moldes que foram procedidos os descontos, imperioso mencionar que o recorrido

em razão de sua condição (iletrado), em tese,
não compreende o que está contratando em sua totalidade. Por tais razões, a plena ciência no que diz respeito aos termos do negócio jurídico tem de ser assegurada. O que não ocorreu no presente feito, pois, não se realizou perante o tabelião do cartório ou por intermédio de procurador que tenha auferido poderes por meio de instrumento publico,
configurando assim, o serviço defeituoso realizado pelo fornecedor.

Porquanto, entende-se proporcional e razoável a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, isto porque o dano moral foi de fato caracterizado, pois a situação vivenciada pelo autor extrapolou o mero aborrecimento quotidiano, considerando que a consumidor é idoso, iletrado e vulnerável, e os descontos realizados, no beneficio recebido da parte recorrida, muito o prejudica
, serve-se, ainda, de desestímulo à prática de outros atos semelhantes pela instituição financeira, comunga-se com a r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização fixada a quo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vota-se
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.